Tribunal: CARF
Processo: 19311.720709/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720709/2013-72
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-004.397 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BBP II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. VALIDAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DA
DIPJ E/OU DCTF.
A manifestação de vontade acerca da opção pelo Lucro Presumido fica
validado pela entrega regular e espontânea da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) do período-base, ainda que
desprovida de pagamentos, uma vez que insere em seu bojo a própria indicação
expressa da opção pelo regime de tributação do imposto de renda, além de
todos os elementos conexos à apuração da base imponível e do tributo
relacionado. A opção pelo Lucro Presumido também pode ser manifestada pela
entrega espontânea da DCTF, mesmo não havendo o pagamento do IRPJ
referente à primeira parcela do período de apuração.
Não havendo o recolhimento e/ou a informação em DCTF do valor do IRPJ
devido correspondente ao 1° período de apuração do lucro, a opção se
manifesta pela entrega da declaração de rendimentos (DIPJ) e é irretratável
para o exercício financeiro, em conformidade com o art. 13 da Lei no 8.541/92.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720709/2013-72
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720709/2013-72

Relatório
O Presidente da 10a Turma da DRJ em Belo Horizonte recorre de ofício a este
Conselho, com fulcro no art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c , art. 1o da Portaria MF no 63,
de 09 de fevereiro de 2017, haja vista que na apreciação da impugnação essa foi julgada
procedente, exonerando o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor
total superior a R$ 2.500.000,00.
Por oportuno, reproduzo partes do relatório da decisão recorrida:
A
sociedade
iniciou
suas
atividades
em
12/08/2010
(Cadastro
JUCESP,
fl. 03), enquanto foi cadastrada no CNPJ em 13 de setembro de 2010 (fl. 05). Seu objeto
social compreende a compra e venda imobiliária, incorporação de empreendimentos
imobiliários, construção de edifícios, dentre outros relacionados àquela atividade
econômica.
No que se refere ano calendário de abertura, 2010, entregou DIPJ com
opção pelo Lucro Presumido (fl. 09), DACON pelo regime de apuração cumulativo do
PIS COFINS (fl. 20) e DCTF Mensal de Setembro (fl. 44), Outubro (fl. 45) e Dezembro
(fl. 46), todas sem qualquer débito declarado. Em 31/01/2011 foi registrada em DOI a
alienação de unidade imobiliária por R$ 19.483.402,00 realizada em 17/12/2010 (fl. 48).
A fiscalização identificou que o contribuinte escriturou indevidamente a
venda imobiliária. Segundo a legislação tributária, as pessoas jurídicas que explorem
atividades imobiliárias deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido relativo as unidades imobiliárias vendidas, ou seja, deve respeitar o regime de
Caixa.
Foi apurado que o contribuinte declarou apenas parte da receita recebida
em Dezembro de 2010 (R$ 15.500.000,00), enquanto o montante de R$ 3.983.402,00,
aleatoriamente, foi considerado Receita de exercícios futuros, sob alegação de que a
Escritura de Compra e venda estava subordinada à eficácia do negócio jurídico sob
condição suspensiva, qual seja, o registro da Escritura no Registro de Imóveis, que se
efetivou somente no ano seguinte, 2011.
Identificado também que o contribuinte optou indevidamente pelo Lucro
Presumido: a opção pela tributação com base no lucro presumido, para a pessoa jurídica
que tenha iniciado atividade a partir do segundo trimestre, será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido relativa ao período de
apuração do início de atividade.
Consideradas as infrações tributárias apontadas foram lavrados os Autos
de Infração de IRPJ e CSLL, controlados no presente processo administrativo e
PIS/COFINS, controlados no processo administrativo 19311.720710/2013-05.
Cientificado dos Autos de Infração, o contribuinte apresenta Impugnação contra os
lançamentos de IRPJ e CSLL, resumidamente, nos seguintes termos:
1. Os pagamentos dos tributos em questão foram apresentados à fiscalização que não os
considerou, bem como dispensou sumariamente todas as demais provas e circunstâncias
materiais do caso, tais como entregas de DCTF, DACON, DIPJ, desprezando sem
fundamento todos os elementos fáticos e comprobatórios do contribuinte, ensejando a
NULIDADE dos lançamentos;
2. O pagamento dos tributos foi realizado no prazo previsto no artigo 909 do RIR/99, ou
seja, até o vigésimo dia subseqüente à data do recebimento do termo de início da
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720709/2013-72

fiscalização; foram juntados no curso do procedimento fiscal e não considerados pela
autoridade fiscal no lançamento; uma vez apropriados, o auto de infração deverá ser
recalculado levando-se em consideração esses pagamentos;
3. A opção pelo Lucro Presumido ocorreu pela manifestação da opção na DCTF (2010),
DIPJ (2011) e pagamento efetivo dos tributos, nos termos do artigo 909 do RIR/99;
Solução de Consulta RFB no 299, de 16 de novembro de 2011, avaliza que a
entrega espontânea da DCTF caracteriza opção pelo Lucro Presumido, invocando a
aplicação do art. 100 do CTN, onde as práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas são normas complementares da legislação tributária;
4. Como havia cláusula de que o comprador poderia rescindir de pleno direito a
referida compra obrigando inclusive a outorgante vendedora devolver à outorgada
compradora todos os valores recebidos pela outorgante, a impugnante adotou o critério
contábil de aplicação de 80% sobre o valor da venda em 2010 e 20% da venda como
parcela dependente de evento futuro, podendo inclusive ter reconhecido o total das
receitas somente em 2011;
5. Tendo recolhido todos os valores declarados em DIPJ no prazo do artigo 909 do
RIR/99, configurando procedimento espontâneo, descabida aplicação de quaisquer
multas a impugnante;
6. Afigura-se impossível acolher a Taxa Selic como fator de definição dos juros de
mora incidentes sobre o suposto crédito tributário, visto que a mesma tem cunho
eminentemente remuneratório, diverso daquele buscado com a aplicação dos
juros de mora;
7. Ao final o contribuinte requer a conversão do processo em diligência, para que sejam
apurados e apropriados efetivamente os valores devidos pela Impugnante, recalculando-
se a base de cálculo dos tributos, bem como as multas e juros exigidos no
auto de infração, sob pena de enriquecimento ilícito.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a procedente e os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento do recurso de
ofício.
É o relatório.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720709/2013-72

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso de ofício preenche os pressupostos para sua admissibilidade. Portanto,
dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
A questão controvertida é bastante simples: o contribuinte, em início de atividade,
transmitiu DCTFs e DIPJ informando a opção pelo Lucro Presumido, sem, contudo, realizar o
pagamento de qualquer tributo.
A Fiscalização, em procedimento de ofício, além de lhe imputar omissão de
receitas ao contribuinte, entendeu ter havido incorreta opção pelo Lucro Presumido em razão de
a opção por essa forma de tributação se dar, exclusivamente, com base no recolhimento de
DARF com o código específico para tanto, não tendo sido recolhidos quaisquer valores antes do
início do procedimento fiscal.
Em princípio, aplicar-se-ia o disposto no § 4o do art. 516 do RIR/99, a seguir
transcrito:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o ).
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art. 246),
poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o). [grifos nossos]
Se, por um lado, não houve o pagamento da primeira quota do IRPJ, por outro há
de se considerar o disposto no § 2o do art. 13 da Lei n° 8.541/1992, verbis:

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720709/2013-72

Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas
jurídicas cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas e ganhos de capital,
tenha sido igual ou inferior a 9.600.000 Ufir no ano-calendário anterior.
[...]
§ 2° Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre a renda mensal de que trata esta
seção, a opção pela tributação com base no lucro presumido será exercida e
considerada definitiva pela entrega da declaração prevista no art. 18, inciso IV, desta
lei.
No mesmo sentido, o § 4o do art. 26 da Lei no 9.430/96 também conduz à
conclusão de que a opção pelo Lucro Presumido é feita com a entrega da declaração. Veja-se:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de
cada ano-calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que,
em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com
base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a
diferença de imposto paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida
quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e
antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração
do respectivo ano-calendário.
Corroborando esse mesmo entendimento, a Receita Federal admite que a
informação em DCTF sobre a forma de opção pelo Lucro Presumido é válida. A esse respeito,
assim conclui a Solução de Consulta Interna Cosit 8/2007:
4. Preliminarmente, é importante observar que o § 1o do art. 26 da Lei no 9.430, de
1996, acima transcrito, ao estabelecer que a opção será manifestada com o pagamento,
vinculou o pagamento do imposto à opção pelo lucro presumido, ou seja, uma vez
efetuado o pagamento a pessoa jurídica fica obrigada a esta forma de apuração para o
IR e a CSLL. Entretanto, a consulta formulada pela Cofis tem como foco o
“não pagamento” do imposto. A ausência de pagamento não foi expressamente
disciplinada pelo dispositivo mencionado. O que nos leva a seguinte indagação: o “não
pagamento” do imposto relativo ao 1o trimestre do ano-calendário implica na falta de
opção pela forma de tributação do lucro presumido e, conseqüentemente, na
obrigatoriedade de apuração do imposto de renda com base no lucro real trimestral?
5. Com efeito, a legislação tributária prestigia a manifestação da opção pela tributação
com base no lucro presumido mediante o pagamento do imposto devido relativo ao
primeiro trimestre do anocalendário, até porque o pagamento deve ocorrer antes das
declarações. Mas a forma de tributação adotada na apuração deve ser informada na
Declaração de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), o
débito (crédito tributário) e crédito (pagamento, compensação ou suspensão)
declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), e se a
extinção do débito for efetuada mediante compensação, declarada no Per/Dcomp
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720709/2013-72

(Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de
Compensação).
Conclusão
A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como os
parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez que
constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da
União, quando não pagos administrativamente.
18. A entrega da DIPJ, devidamente preenchida, sem pagamentos e sem entrega de
DCTF, caracteriza opção pelo lucro presumido, uma vez que ela representa mais do
que a mera opção pelo lucro presumido, pois traz todos os elementos referentes à
apuração do lucro presumido e do imposto.
No caso concreto, o contribuinte iniciou suas atividades em 13/09/2010, ou seja,
no terceiro trimestre de 2010, transmitindo as seguintes DCTF’s mensais relativas ao período,
nos dias 23/11/2010, 21/12/2010 e 23/02/2011:

A decisão recorrida muito bem muito esclarece a respeito dos conteúdos dessas
DCTF ́s e da DIPJ transmitidas pelos contribuinte. Veja-se:
Nota-se que em cada uma das DCTF’s, a despeito de não haver débitos
declarados, o contribuinte manifesta sua opção pelo Lucro Presumido, conforme abaixo:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720709/2013-72

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720709/2013-72

Em 30/06/2011 apresenta DIPJ relativa ao ano calendário 2010, também
revelando sua opção pelo Lucro Presumido, inclusive com apuração do IRPJ e CSLL
por aquela forma de tributação:

Considerando que a Administração Tributária já se manifestou quanto a
legitimidade da opção pelo Lucro Presumido quando manifestada através das DCTF’s e
DIPJ’s, a despeito de não efetuado o referido pagamento do IRPJ e CSLL referente ao
primeiro período de apuração, deve-se concluir pela improcedência dos lançamentos de
IRPJ e CSLL efetuados pela sistemática do Lucro Real, porquanto configurada a opção
do contribuinte pelo Lucro Presumido no ano calendário de 2010.
De fato, conforme se observa, o contribuinte informara nas DCTF ́s e DIPJ
transmitida que optara pela tributação com base no Lucro Presumido.
Contudo, a autoridade fiscal lançadora concluiu que, em razão de o contribuinte
não ter efetuado quaisquer recolhimentos de IRPJ, não teria se concretizado a opção pelo Lucro
Presumido, realizando o lançamento com base no Lucro Real.
Conforme já se expôs, a opção do contribuinte era válida e deveria ter sido levada
em consideração no lançamento.
Por consequência, o lançamento não merece prosperar em razão de vício de ordem
material, e, portanto insanável, restando prejudicados os demais itens referentes ao lançamento e
à impugnação apresentados.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720709/2013-72

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital